Tribunal: TJES
Processo: 0008828-08.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008828-08.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO LAMEGO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: LENIR CECILIA DE MATTOS BRAGA RETTICH

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008828-08.2014.8.08.0030

EMBARGANTE:
EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADOS:
LENIR CECILIA DE MATTOS BRAGA RETTUCHE OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: 3ª Câmara Cível - Des. Samuel Meira Brasil Junior

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando o recorrente aponta a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a mera alegação de existência de um desses vícios para seu conhecimento.

2. A análise do acórdão embargado revela que a matéria relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios não foi objeto de insurgência específica pela embargante na apelação, tendo esta limitado sua argumentação à incidência do CPC/1973.
3. A ausência de impugnação específica sobre a base de cálculo dos honorários atrai a preclusão consumativa, impedindo nova apreciação da questão, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.417.946/SP e AgInt no AgInt no AREsp 2.115.643/SP).

4. A suposta omissão apontada pela embargante reflete mero inconformismo com a tese jurídica adotada, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008828-08.2014.8.08.0030

EMBARGANTE:
EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADOS:
LENIR CECILIA DE MATTOS BRAGA RETTUCHE OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: 3ª Câmara Cível - Des. Samuel Meira Brasil Junior

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do NCPC.

Considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece do vício de contradição e omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA e
mbarga de declaração do acórdão de fls. 809/812 de relatoria do e. Des. Samuel Meira Brasil Junior, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível manteve o acórdão de fls. 599 rejeitando, por fim, a pretensão de revisão do capítulo relativo aos honorários advocatícios, mantendo o aresto que deu parcial provimento ao apelo interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente esta ação de adjudicação compulsória ajuizada por
LENIR CECILIA DE MATTOS BRAGA RETTUCHE OUTROS.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, fundamentando, em síntese, que inexiste preclusão da matéria em debate, uma vez que impugnou especificamente o capítulo da sentença que fixou os honorários de sucumbência.

Pois bem. Apreciando o teor do acórdão embargado, verifico que não há vícios a serem sanados.

Isto porque, o acórdão recorrido considerou que não houve insurgência recursal quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que discussão devolvida a esta Corte constituiu apenas sobre a incidência ou não das disposições do Código de Processo Civil de 2015 em detrimento do diploma processual anterior.

Por oportuno transcrevo breve excerto do acórdão embargado:

“De fato, a empresa Recorrente não questionou, oportunamente, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, pretendendo, tão somente, fossem arbitrados equitativamente em razão da aplicação das prescrições do CPC de 1973, que entendia vigente.

A discussão devolvida a esta Corte consistiu, apenas, na incidência do CPC/2015, vigente quando da prolação da r. sentença, o que justificou a rejeição do capítulo impugnado pela pessoa jurídica.

Logo, não se trata da aplicação (ou não) da orientação expressa no Tema nº 1.076/STJ, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento dissonante sujeito à retratação.

Em face do exposto, MANTENHO o acórdão de fls. 599, rejeitando a pretensão de revisão do capítulo relativo aos honorários advocatícios.”

Assim, o que o embargante sustenta como omissão, na verdade, constitui inconformismo com a tese jurídica acolhida pelo Colegiado.

Além disso, sustenta o embargante que
“pode o Tribunal prover o recurso por fundamento diverso daquele que foi deduzido na apelação”
(fl. 817), todavia, ao contrário do que aduz o recorrente, a preclusão consumativa impede o conhecimento de questão já decidida e não impugnada oportunamente (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.115.643/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ademais, como bem consignado pelo acórdão recorrido,
“na hipótese de existir decisão anterior acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno"
(AgInt no AREsp n. 1.417.946/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020).

Outrossim, conforme julgado recente deste Sodalício “
Quanto à alteração da base de cálculo dos honorários, os embargos de declaração não são cabíveis para introduzir inovação recursal, pois são limitados a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. A matéria relativa à base de cálculo deveria ter sido suscitada na fase processual adequada, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência do STJ [...] Assim, é inviável modificar a base de cálculo dos honorários nesta fase processual”
(TJES - Apelação Cível nº 0005838-04.2010.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.02.2025).

Dessarte, a pretensão recursal objetiva modificar as razões de decidir insculpidas no acórdão embargado, providência que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.